Tribunal: TCU
Processo: 001.478/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3196/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.478/2020-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ana Lucia Henrique Teixeira Gomes (XXX.128.877-XX); Fernando Antonio D Almeida Ponce (XXX.897.341-XX); Gilmar Alves de Almeida (XXX.679.891-XX); Gisele Villas Boas (XXX.701.401-XX); Izabel Maria de Bessa (XXX.733.151-XX); Rildo José Cosson Mota (XXX.051.002-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Câmara dos Deputados 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.